Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603140-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
12/03/2024
Número: 0603140-71.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 18/12/2023
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal -ELEIÇÕES 2022- CLAUDIA REGINA MALLMANN-
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CLAUDIA REGINA MALLMANN DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
CLAUDIA REGINA MALLMANN (EMBARGANTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43837841
11/03/2024
18:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.246

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603140-
71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 CLAUDIA REGINA MALLMANN DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
EMBARGANTE: CLAUDIA REGINA MALLMANN
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S .
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
O M I S S Ã O ,
O B S C U R I D A D E ,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

Num. 43837841 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/03/2024 18:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118505597100000042794494
Número do documento: 24031118505597100000042794494
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2024 14:24:42

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/03/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUDIA REGINA
MALLMANN (id. 43786617) contra o v. Acórdão nº 62.927 do E. TRE-PR (id. 43781187),
que desaprovou as contas prestadas pela ora embargante, determinando a devolução de
R$ 100,00 (cem reais) ao Tesouro Nacional, com fundamento nos arts. 30, inciso II, da
Lei 9.504/97, e nos artigos 32, §1º, II, e artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que recebeu a seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO NO
ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS
FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FORMAÇÃO DA VONTADE DO ELEITOR. OMISSÃO DE GASTOS.
CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. BAIXO VALOR. RECURSOS ARRECADADOS SEM A EMISSÃO DE
RECIBO ELEITORAL. DOAÇÕES RECEBIDAS OMITIDAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NÃO
DECLARADOS. PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS APRESENTAS E A
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO DE
VALOR AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, obrigatoriamente, a
desaprovação das contas, comportando a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador e, considerando as peculiaridades do caso, na qual a maior parte dos atrasos
foram de poucos dias, não inviabilizando a fiscalização concomitante, a irregularidade
configura vício de natureza formal, passível de aposição de ressalva. Precedentes
desta Corte.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que enseja
a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

4. Quando a omissão refere-se ao uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito
pelas contas bancárias de campanha, fica impossibilitada a análise de sua origem,
caracterizando-se, assim, recurso de origem não identificada (RONI), nos termos do
artigo 32, §1°, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

5. A toda arrecadação de recursos, estimáveis em dinheiro ou não, deve ser emitido
recibo correspondente para a doação, na forma do artigo 7º, da Resolução TSE nº
Num. 43837841 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/03/2024 18:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118505597100000042794494
Número do documento: 24031118505597100000042794494
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2024 14:24:42

23.607/2019.

6. Nos termos do art. 47 da Resolução–TSE nº 23.607/2019, a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

7. A ausência de registro na prestação de contas parcial de receitas e despesas
eleitorais realizadas anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não
informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução–TSE nº 23.607/2019, pode
gerar a anotação de ressalva. Entretanto, quando a omissão atinge o total de 67,41%,
fica impossibilitada a aplicação do binômio de princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

8. As falhas apontadas, tomadas em conjunto, considerando que as irregularidades
encontradas comprometem a confiabilidade e a transparência das contas, motivo pelo
qual a desaprovação das contas é medida de rigor.

9. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

A parte embargante aduz que o V. Acórdão do TRE/PR deixou de analisar o
recibo eleitoral juntado na prestação de contas final, assim padece de contrariedade.
Afirma, ainda, que “o recibo eleitoral foi juntado na prestação de contas final. Veja-se que
a data do recibo juntado data de 01/09/2023 Portanto, houve a apresentação
TEMPESTIVA de recibo de cessão veículo como doação estimada juntamente com a
entrega da prestação de contas finais e não da retificadora. Na retificadora foi apenas
apresentando o contrato de cessão de veículo, conforme solicitado no parecer de
diligências, nos ids 43678611 e 43678613 e sanadas as inconsistências”.

Assevera, ainda, que não caberia recolhimento do valor ao Tesouro Nacional
uma vez que o pagamento do gasto eleitoral foi realizado com recursos próprios em
veículo próprio e que a nota fiscal deveria ter sido cancelada pelo fornecedor e que a
determinação de recolhimento de R$ 100,00 ao Tesouro Nacional importa em
enriquecimento ilícito da União.

Argumenta que o v. Acórdão incorreu em divergência jurisprudencial, eis que
em outro julgado cujo julgamento também foi pela desaprovação, todavia, por outros
motivos, “o motivo semelhantes não foi dado como motivo para desaprovação e sequer
foram mencionados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”, e , por isso,
denota insegurança jurídica.

Afirma que o v. Acordão “não analisou em sintonia com o atual entendimento
do TSE o fato de que houve a apresentação, até a data da prestação de contas finais, de
toda a documentação relativa à movimentação financeira da campanha, possibilitando-se
a eficaz análise pela Justiça Eleitoral sem qualquer prejuízo à fiscalização, mesmo com a
omissão parcial de despesas realizadas na prestação de contas parcial”.

Por fim, requer-se o conhecimento e provimento dos aclaratórios para o fim
Num. 43837841 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/03/2024 18:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118505597100000042794494
Número do documento: 24031118505597100000042794494
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2024 14:24:42

de reformar o v. aresto Regional recorrido para julgar a prestação de contas sob exame
pela aprovação, ainda que com ressalvas, extirpando-se quaisquer sanções, excluindo-se
ainda a determinação da recolhimento de R$100,00 ao Tesouro Nacional.

Intimada para se manifestar acerca dos embargos, a Procuradoria Regional
Eleitoral apresentou impugnação aos embargos (ID. 43801339), afirmando que não se
evidencia nos presentes aclaratórios as hipóteses que justifiquem o seu acolhimento,
sendo a rejeição medida de rigor.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração

Os embargos de declaração opostos por CLAUDIA REGINA MALLMANN (id.
43786617), em face do v. acórdão nº 62.927, são tempestivos.

Considerando a publicação do acórdão no DJE em 11/12/2023 (ID 43783041
– segunda-feira), verifica-se que os embargos de declaração apresentados em
14/12/2023 (ID 43786617 –quinta-feira) são tempestivos.

Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos.

II. ii. Mérito

Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da
data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com
a indicação do ponto que lhes deu causa.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art.
1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
Num. 43837841 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/03/2024 18:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118505597100000042794494
Número do documento: 24031118505597100000042794494
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2024 14:24:42

III – corrigir erro material.

Veja-se que nos termos dos artigos supracitados, a natureza reparadora dos
Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra Decisão ou Acórdão
acometido de obscuridade, contradição ou omissão ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.

De início, importa consignar que as contas da ora embargante foram julgadas
desaprovadas, em razão de irregularidades que, em conjunto, totalizaram 66,22% da
movimentação financeira de campanha, superando largamente, dessa forma, o patamar
de 10%, percentual aceitável por esta e. Corte Eleitoral.

As irregularidades que levaram à desaprovação, pontua-se por unanimidade,
foram assim totalizadas:

Na prestação de contas em análise foram constatadas irregularidades graves, como:
a) atraso no envio dos relatórios financeiros e da apresentação das contas finais; b)
omissão de despesas; c) arrecadação de recursos sem a correspondente emissão de
recibo eleitoral; d) doação recebida em data antes da entrega da parcial mas, nela não
informados e; e) gasto eleitoral omitidos na parcial.

Registre-se que a irregularidade na movimentação financeira efetivamente constatada,
no presente caso, foi no valor total de R$ 47.024,36 (quarenta e sete mil vinte e quatro
reais e trinta e seis centavos) referente a atraso no envio dos relatório financeiros,
omissão de despesas, arrecadação sem o correspondente recibo eleitoral, doação
recebida e gasto eleitoral antes da entrega da prestação de contas parcial mas, nela
omitidos, totalizam 66,22% da movimentação financeira de campanha. As demais
irregularidades referem-se a inconsistências meramente formais e não impediram ou
dificultaram minimamente a fiscalização pelos eleitores e por esta Justiça
Especializada.

Em conclusão, considerando que a presente contabilidade estampa irregularidades
que comprometeram sua transparência, com percentual total de 66,22%, as contas
devem ser desaprovadas, na forma do art. 74, inc. II, da Res. TSE nº 23.607/2019,
com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional e ao órgão partidário.

Analisando os fundamentos dos embargos, não se verificam as omissões
alegadas pela embargante.

Como relatado, a embargante aponta a ocorrência de contradição, alegando
que o V. Acórdão deixou de analisar o recibo eleitoral juntado na prestação de contas
final, assim padece de contrariedade.

No ponto, percebe-se que não há contradição no Acórdão embargado a ser
Num. 43837841 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/03/2024 18:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118505597100000042794494
Número do documento: 24031118505597100000042794494
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2024 14:24:42

sanada. Diferentemente do alegado pela embargante e conforme parecer técnico emitido
pela Seção de Contas Eleitorais, foram arrecadados recursos sem a correspondente
emissão do recibo eleitoral. Nos termos fundamentados no V. Acórdão, o recibo eleitoral
somente foi emitido para a doação (050130600000PR000004E) com a apresentação das
contas finais retificadoras, ou seja, após a entrega da prestação de contas final.

Quanto à alegação de que a determinação de recolhimento de R$ 100,00 ao
Tesouro Nacional importa em enriquecimento ilícito da União, em virtude de o pagamento
ter sido realizado com recursos próprios em veículo próprio e a nota fiscal deveria ter sido
cancelada pelo fornecedor, não se sustenta, o uso de recursos financeiros, sem o prévio
trânsito pelas contas bancárias de campanha, impossibilita a análise de sua origem.

Veja-se que a determinação de devolução de recursos ao Erário não
decorreu da origem do valor que suportou a despesa - pública ou privada, mas em
decorrência da utilização de gastos que foram omitidos e pagos sem a utilização de
recursos da campanha, com fundamento no art. 32, § 2º, da Res. TSE nº 23.607/2019,
que assim dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). (...) § 2º O comprovante de
devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado em qualquer
fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da
decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.

Assim, como bem consignado no V. Acórdão, uma vez que a nota fiscal foi
emitida para o CNPJ de campanha e que não houve seu efetivo cancelamento ficou
configurada a irregularidade o que leva a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional. Confira-se trecho do acordão:

Em que pese a manifestação da prestadora, a justificativa arguida não é hábil
a afastar a irregularidade, diante da necessária transparência das campanhas eleitorais e
da responsabilidade dos candidatos ao gerir recursos públicos e da devida isonomia entre
os candidatos, todos sujeitos à campanha eleitoral.

Assim, o Setor Técnico manteve a aposição de ressalva, tendo em vista que
a nota fiscal foi emitida com o CNPJ de campanha e não foi cancelada.

Correta está a análise empreendida pelo Setor Técnico, eis que efetivamente
não houve cancelamento das aludidas notas fiscais. A justificativa apresentada de que o
frentista se negou a receber o pagamento com cheque de campanha somado ao fato do
posto não ter providenciado o cancelamento da nota fiscal não supre a irregularidade,
porquanto persiste a responsabilidade da prestadora sobre os recursos públicos
recebidos.

Num. 43837841 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/03/2024 18:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118505597100000042794494
Número do documento: 24031118505597100000042794494
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2024 14:24:42

Todavia, a inconsistência apontada atingiu R$ 100,00 (cem reais), o que
representa 0,18% da movimentação financeira da campanha, gerando apenas aposição
de ressalvas, em razão do seu valor diminuto, isto é, inferior a 10% da movimentação
financeiras de campanha, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade e precedentes desta Corte.

Portanto, ainda que a embargante tenha pago o montante de R$ 100,00 com
recursos privados de sua conta da pessoa física, a irregularidade decorreu da ausência
da declaração do gasto na prestação de contas, aliada ao pagamento fora da conta
bancária de campanha, o que obsta o rastreamento da licitude de sua origem,
configurando-se recurso de origem não identificada (RONI), que impõe o recolhimento do
valor ao Tesouro Nacional.

Relativamente à divergência jurisprudencial suscitada pela embargante, alega
a ocorrência de contradição devido a mudança no entendimento do TRE-PR quanto ao
tema da desaprovação das contas, em razão de omissão de valores na prestação de
contas parcial em percentual superior a 10%, e que tal contradição ofende a segurança
jurídica, eis que acarreta tratamentos jurídicos distintos para candidatos em situações
análogas.

Observa-se que a argumentação contida nos embargos de declaração versa
hipótese argumentativa distinta daquelas previstas no Código de Processo Civil. Isso
porque a modificação/evolução da compreensão desta Corte Regional não importa em
obscuridade, omissão ou contradição.

Rememore-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de
declaração é aquela encontrada dentro dos limites da decisão embargada e, não, como
sustenta a embargante, entre o seu teor e a evolução da compreensão jurisdicional.
Nesse sentido: "a contradição que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos
embargos é a verificada internamente no acórdão, entre as respectivas premissas e a
conclusão. Precedentes." (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 21155, Acórdão, Relator(a)
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data
24/06/2020).

Veja-se que, no curso dos julgamentos das prestações de contas, referentes
às eleições de 2022, houve decisões que observaram ou não o limite de 10% e que essa
variação não importa em se estabelecer um padrão imutável que favoreça aos interesses
do prestador das contas. A compreensão que ora parece se estabilizar, contudo, impõe o
limite de 10% e deve ser aplicada ao caso concreto.

Acrescente-se, ainda, que a alegação carece de plausibilidade, isto porque,
não há se falar em insegurança jurídica quando o que se vê é a evolução jurisprudencial.

No mesmo sentido, o posicionamento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ENSEJADORES DOS EMBARGOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
Num. 43837841 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/03/2024 18:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118505597100000042794494
Número do documento: 24031118505597100000042794494
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2024 14:24:42

1. A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra–se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, sendo
instrumento apto à correção de vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Discordância ou insatisfação com o julgamento de mérito da Corte não é questão a
ser resolvida pela via dos embargos, de modo que se deve demonstrar que a decisão
embargada contém pelo menos um dos vícios elencados. 3. Na hipótese em que
sequer há a alegação de omissão, contradição ou obscuridade na decisão
questionada, ou quando a pretensão de correção de tais vícios não possa ser
logicamente extraída das razões apresentadas, tem-se o não cabimento dos
embargos.

4. Embargos de declaração não conhecidos.

(Prestação de Contas Eleitorais nº 060338922 Acórdão nº 62889, Relator(a): Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Julgamento: 29/11/2023, Publicação: 05/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022.
CANDIDATO. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
1. A alegação de contradição externa, entre a decisão e outros elementos dos autos,
configura mera irresignação da parte com a conclusão adotada e não é suprível pela
estreita via dos embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida revisão do
julgado.
3.Embargos conhecidos e rejeitados.

(Embargos de Declaração nº 060357982 Acórdão nº 62769, Relator(a): Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Julgamento: 06/11/2023 Publicação:
13/11/2023

No caso, o fundamento da irresignação da embargante seria a comparação
deste feito em relação a outros julgados desta Corte e demais precedentes, o que não
configura qualquer vício, mas tentativa de rediscussão da causa, inviável nesta via.

Conclui-se, portanto, que a hipótese trazida nos embargos de declaração é
estranha à sua estreita via processual, na medida em que extrapola o conceito admissível
de contradição ou obscuridade.

O que se vê é a a irresignação da embargante com o julgamento, o que não
pode ser discutido nesta estreita via e a tentativa de rediscussão de matéria já analisada
e decidida por esta Corte, o que é inviável.

Deste modo, não há qualquer contradição ou obscuridade, sendo a rejeição
dos Embargos medida que se impõe, mormente porque evidente a intenção em
rediscussão de matéria já decidida.
Num. 43837841 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/03/2024 18:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118505597100000042794494
Número do documento: 24031118505597100000042794494
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2024 14:24:42

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser
considerada prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

Por fim, os elementos suscitados pela parte embargante hão de ser
considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025
do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração opostos
por CLAUDIA REGINA MALLMANN.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603140-71.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 CLAUDIA REGINA MALLMANN DEPUTADO FEDERAL,
CLAUDIA REGINA MALLMANN
- Advogado do(a) EMBARGANTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani,
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e José
Rodrigo Sade. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.03.2024

Num. 43837841 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/03/2024 18:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118505597100000042794494
Número do documento: 24031118505597100000042794494
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/03/2024 14:24:42